Tribunal: TJMT
Processo: 1006514-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006514-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO POZZOBON - CPF: 665.880.228-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FORMAL DA TRANSFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela provisória, visando à suspensão da exigibilidade de IPTU e à transferência da titularidade de imóveis, com fundamento em contrato particular de compra e venda não registrado em cartório.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é juridicamente viável a exclusão do agravante da condição de contribuinte do IPTU, mediante apresentação de contrato particular não registrado, e se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência.

III – Razões de decidir

3. Nos termos do art. 34 do CTN, o sujeito passivo do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, definição que não pode ser modificada por convenções particulares (art. 123 do CTN).

4. O agravante não apresentou matrícula atualizada ou outro documento público que comprove a transmissão da propriedade, restando os imóveis ainda vinculados a seu nome no cadastro imobiliário.

5. Somente o registro imobiliário tem força para alterar a titularidade para fins tributários, sendo ineficaz perante o fisco o contrato particular de compra e venda não registrado.

6. Ausente também o requisito do periculum in mora, pois o risco de eventual execução fiscal não constitui, por si só, dano irreparável, dada a possibilidade de oposição de exceção de pré-executividade ou embargos.

IV – Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A sujeição passiva tributária relativa ao IPTU somente pode ser modificada mediante registro formal da transferência da propriedade no Cartório de Imóveis, sendo ineficaz, para fins fiscais, contrato particular não registrado. 2. A ausência de matrícula atualizada e de prova robusta da transferência de titularidade impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdecir Calça contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência (Processo no 1022053-12.2024.8.11.0041), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da exigibilidade de créditos tributários referentes ao IPTU de dois imóveis urbanos.

Alega o agravante não ser titular do domínio útil nem possuidor dos referidos imóveis desde o ano de 1995, tendo celebrado contrato de compra e venda com o coagravado Paulo Roberto Pozzobon. Sustenta que os lançamentos tributários efetuados em seu nome pelo Município de Cuiabá seriam indevidos, em razão da inexistência de vínculo jurídico-tributário, motivo pelo qual ajuizou ação com o objetivo de obter, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos mencionados débitos, a extinção de protestos, bem como a condenação do ente municipal à obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade no cadastro imobiliário.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (Id. 273143861).

Em contrarrazões, o agravado Município de Cuiabá, representado por seu procurador, pugnou pela manutenção da decisão agravada. Preliminarmente, afirmou que o agravante não comprovou documentalmente a inexistência do vínculo jurídico-tributário, tendo, inclusive, deixado de apresentar as matrículas dos imóveis, embora tenha sido regularmente intimado para tanto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Valdecir Calça contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória, voltada à transferência da titularidade de dois imóveis urbanos e à suspensão da exigibilidade de créditos tributários (IPTU) incidentes sobre referidos bens.

A controvérsia central dos autos reside em saber se é juridicamente possível suspender a exigibilidade de créditos tributários referentes ao IPTU, quando o contribuinte afirma não ser mais o titular do imóvel, com base em contrato particular de compra e venda não registrado em cartório, sem apresentar as respectivas matrículas atualizadas dos bens, capazes de comprovar a cadeia dominial e a efetiva transmissão da propriedade a terceiros.

Sustenta o agravante que, desde 1995, os imóveis foram alienados ao coagravado Paulo Roberto Pozzobon, razão pela qual não deteria mais a posse, tampouco o domínio útil ou a propriedade, e que os lançamentos tributários em seu nome seriam indevidos.

Contudo, tal pretensão recursal não se sustenta.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação da transferência da titularidade dos imóveis, destacando que as inscrições imobiliárias permanecem vinculadas ao CPF do agravante, bem como na inexistência de documentos hábeis a demonstrar, com a robustez exigida para o provimento liminar, a cessão da propriedade ou do domínio útil em favor de terceiros.

Em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão impugnada, bem como se estão presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da tutela requerida, restando inviabilizada a apreciação de matéria não analisada pelo juízo a quo.

Nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo da obrigação tributária referente ao IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título:

Art. 34. Contribuinte do impôsto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Tal definição, nos moldes do art. 123 do mesmo diploma legal, não pode ser modificada por convenções particulares, o que significa dizer que contratos de compra e venda desprovidos de registro público não têm o condão de alterar a sujeição passiva perante o Fisco Municipal:

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

O agravante, conquanto afirme ter transferido os imóveis objeto da lide ao coagravado Paulo Roberto Pozzobon desde o ano de 1995, não colacionou aos autos documentos suficientes para comprovar a transmissão formal da propriedade, limitando-se a apresentar contrato particular desacompanhado de registro no Cartório de Imóveis.

Como bem pontuado pelo juízo de origem, a ausência de matrícula atualizada inviabiliza a verificação da cadeia dominial e, por consequência, a configuração da ilegitimidade passiva tributária.

O entendimento firmado nesta Corte Estadual é no sentido de que, para fins fiscais, somente o registro imobiliário possui força probatória apta a demonstrar a titularidade dominial, sendo irrelevantes, para esse fim, contratos ou certidões que não operaram a transmissão da propriedade por meio formal.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO. Não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio quando não constar registro da alienação na matrícula do imóvel ou qualquer prova da comunicação da transação à Fazenda Pública Municipal.

(TJ-MT - AI: 10228568920228110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – SÚMULA 399 DO STJ - SUJEITO PASSIVO DEFINIDO POR LEI MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO PROVIDO. 1 - A orientação do STJ, firmada em recurso repetitivo, é no sentido de que o art. 34 do CTN considera contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Assim, "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU . ( REsp 1695772/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017). 2- Cabe ao município editar lei estabelecendo o sujeito passivo, os termos da Súmula 399 do STJ. 3- A promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos do art . 123 do CTN..

(TJ-MT 00477200320138110041 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 31/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2021)

Ademais, o requisito do periculum in mora igualmente não se encontra presente.

O mero risco de inclusão do nome do agravante em execução fiscal não configura, por si só, dano grave ou de difícil reparação, sobretudo considerando os meios processuais disponíveis à defesa do contribuinte, como a exceção de pré-executividade e os embargos à execução.

Ressalte-se, ainda, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente quanto à constituição do crédito tributário, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca, encargo do qual o agravante não se desincumbiu, nem na origem, nem nesta fase recursal.

Dessa forma, ante a inexistência de demonstração da probabilidade do direito, seja em sua configuração material, seja registral, e da ausência de risco concreto apto a justificar a concessão da tutela de urgência, deve ser mantida, na íntegra, a decisão que indeferiu o pleito liminar, por estar em consonância com os requisitos legais (art. 300 do CPC e art. 151, V, do CTN) e com a jurisprudência predominante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025